Tribunal: TJDFT
Processo: 0737248-36.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0737248-36.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: STARSPAY EFX FACILITADORA E SERVICOS FINANCEIROS LTDA EMBARGADO: XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S/A, B FINTECH SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, MINAS CAPITAL ASSESSORES DE INVESTIMENTOS LTDA, LUIZA NASCIMENTO DE ANDRADE DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por STARSPAY EFX FACILITADORA E SERVICOS FINANCEIROS LTDA., em face da decisão de ID 58981935, quanto à condenação da recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios. Em suas razões (ID 59411611), a embargante argumenta que não há definição quanto à divisão dos honorários arbitrados e pretende a majoração deles, aduzindo que, havendo divisão igualitária, o valor arbitrado (10% do valor da causa) é ínfimo, irrisório e não remunerará condignamente todo o trabalho desempenhado pelos patronos. Por fim, postula esclarecimento acerca da divisão dos honorários sucumbenciais entre os patronos e a majoração do percentual arbitrado para 20% do valor atualizado da causa. Oferecidas contrarrazões (ID 60895232). É o relatório. Decido. Inicialmente, conheço dos embargos, porquanto próprios e tempestivos. Dispõe o artigo 1.022, do Código de Processo Civil, que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão ou, ainda, para corrigir erro material em qualquer decisão judicial. No caso, o recurso inominado interposto por LUIZA NASCIMENTO DE ANDRADE não foi conhecido, razão pela qual ela foi condenada ao pagamento de honorários de sucumbência em favor dos patronos das partes recorridas, em 10% sobre o valor atualizado da causa (ID 58425372 e 58981935). Em havendo pluralidade de vencedores, os honorários devem ser repartidos em proporção, sob pena de onerar demasiadamente a parte sucumbente, e, eventualmente, até extrapolar o teto previsto no art. 85, §2o, do CPC. Precedentes do TJDFT e do STJ. Portanto, da leitura da decisão embargada, infere-se a divisão igualitária dos honorários de sucumbência. Quanto ao percentual fixado, inexiste obscuridade a ser sanada, haja vista que, para o arbitramento da referida verba, foi analisado o trabalho desenvolvido pelos profissionais na apresentação das contrarrazões com observância dos critérios estabelecidos no §2o do art. 85 do CPC. Com efeito, nos Juizados Especiais, a fixação de honorários em grau recursal visa a compensação do advogado pela atuação efetiva na instância superior. Portanto, resta configurada somente a irresignação do embargante quanto ao entendimento exarado. Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos pela embargante, mantendo a decisão de ID 58981935 tal como lançada. Intime-se. Após a preclusão, baixem os autos à origem com as cautelas de estilo. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.